Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PÓS-GRADUAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO. MOTIVOS DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO PELA ALUNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação rescisória c/c repetição de indébito c/c indenizatória na qual a autora relatou que firmou contrato com a ré em 18/09/2021 referente à dois cursos de Pós-Graduação. Contudo, em 01/2022, requereu a suspensão dos cursos para tratamento de saúde. Alegou que, ante a demora superior a um mês na resposta, teve que refazer o pedido em 03/2022. Aduziu que por diversas vezes sofreu falha de prestação de serviço, seja pela demora nas respostas, seja por erros no sistema que entendeu como perdidas as matérias do semestre como se cursando estivesse. Informou que, após o ocorrido, recebeu oferta de 35% (trinta e cinco por cento) de desconto no valor total, caso voltasse aos estudos, entretanto, deparou-se com a cobrança das monetária das matérias “perdidas”, situação que a fez requerer de vez a suspensão. Por fim, pugnou pela declaração de rescisão contratual, devolução do valor pago indevidamente em dobro e condenação da ré em reparação moral pelo dano sofrido.
2. O juiz julgou improcedente o pedido sob o argumento de que “embora tenha solicitado a suspensão do curso, não cumpriu as regras contratuais para tanto. Veja, em um curso, mesmo após o pedido de suspensão, acessou o sistema e utilizou-se do curso [realizou atividades da matéria “Reforço de Solos e Taludes”]. Da mesma forma, não apresentou o atestado médico com os períodos discriminados de afastamento dentro do prazo contratual, apresentando-o somente após 6 meses.”.
3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado tempestivo e regular. Ausentes as contrarrazões, conforme certidão de ID 49260049.
4. Em suas razões recursais, a recorrente repisa as razões do pedido exordial no sentido de que houve reiterado pedido de suspensão e as incontestes falhas na prestação de serviços. Defende o equívoco do juízo sentenciante que não observou o acervo probatório colacionado nos autos. Argumenta que pagou pelo curso, todavia, não se utilizou dele em decorrência das referidas falhas na prestação de serviço da recorrida. Ressalta que o pedido de suspensão foi deferido, mas, por culpa exclusiva da requerida, não informou a suspensão no sistema que constou como perdidas as matérias do semestre. Asseverou que, diferente do que consta na r. sentença, a situação dos autos deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Levanta a tese da teoria do risco empresarial. Por derradeiro, pugnou pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da possível falha de prestação de serviços fornecidos por parte da instituição educacional recorrida, o que justificaria a rescisão contratual, a devolução do valor pago e a reparação por dano moral requerido na peça vestibular.
6. Em verdade, a relação jurídica entre as partes é considerada de consumo, enquadrando-se tanto a requerente como consumidora, e a recorrida como fornecedora, conforme definido no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Portanto, aplicam-se as regras de proteção ao consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Verifica-se do acervo probatório que não ocorreu demora nas solicitações apresentadas pela recorrente, além do mais, a recorrente registrou ciência das consequências relativas ao prosseguimento da suspensão do curso.
8. Como bem salientado em sentença, em suma, o Manual do Aluno dia que (i) é permitida a suspensão do curso por até 6 meses, mantendo o vínculo com a instituição, (ii) é necessário justificar a solicitação e estar em dia com as obrigações financeiras, (iii) disciplinas com desempenho insatisfatório antes da suspensão devem ser refeitas posteriormente, (iv) a suspensão não interrompe as obrigações financeiras, (v) ao retornar antes do prazo, há uma taxa administrativa de 10%, (vi) após o período de suspensão, o aluno deve contatar a instituição, (vii) não há garantia de reingresso no currículo anterior e (viii) o processo só é finalizado após a confirmação e pagamento das taxas.
8.1. As referidas informações foram repassadas igualmente à recorrente por meio do canal de atendimento ao aluno, conforme consta do ID 49259093 e ss.
9. Outrossim, a recorrente justificou a suspensão do curso em janeiro de 2022 por motivos de saúde, todavia, apresentou o atestado apenas em 19/10/2022, quando requereu o retorno ao curso, no intuito de que não lhe fosse cobrada a taxa referente às matérias perdidas. Cabe salientar que o atestado apenas cobria o mês de janeiro de 2022.
9.1. Acerca da apresentação de atestado, o Manual do Aluno dispõe ainda que somente são aceitos atestados médicos que abranjam mais de 70% do período da disciplina e sejam apresentados até 5 dias úteis após o término dela, o que não ocorreu na presente situação.
10. O que se observa é que a recorrida foi clara a todo tempo quanto às condições acerca do contrato entabulado, tendo prestado o serviço na forma em que foi acordado, e que a recorrente, por não aceitar as regras pré-estabelecidas, busca direito inexistente no Poder Judiciário.
11. Não restou evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços contratados, não sendo cabível a devolução dos valores pagos referentes aos cursos, nem a indenização por danos morais.
12. Escorreita, portanto, a sentença que negou procedência ao pedido autoral, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis.
15. Acórdão lavrado consoante artigo 46 da Lei n. 9099/95.